Tribunal: TJES
Processo: 0000165-42.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-42.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: WERKS LUIZ BOA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL NA INTERNET. MARCO CIVIL DA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE URL ESPECÍFICA. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO POR OUTROS MEIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a obrigação de remoção de conteúdo reputado ofensivo, ao fundamento de que a identificação do material ilícito por meio de indicação do perfil responsável e capturas de tela das publicações atende à exigência do art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de indicação de URLs específicas para a remoção de conteúdo na internet, nos termos do art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, bem como para fins de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

O art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 exige identificação clara e específica do conteúdo apontado como ilícito, a fim de possibilitar sua localização inequívoca, não se restringindo necessariamente à indicação de URL específica.

A indicação do perfil responsável pelas publicações ofensivas, aliada à juntada de capturas de tela contendo o teor do conteúdo e a data de veiculação, constitui meio idôneo de individualização do material, especialmente diante da capacidade técnica do provedor de aplicação para rastreamento interno de conteúdos.

A alegação de impossibilidade técnica de localização do conteúdo em razão de eventual desativação temporária da página revela-se inverossímil, diante da manutenção de registros e logs de atividades pelos provedores de aplicação.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão, admitindo-se o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de identificação clara e específica do conteúdo prevista no art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet não impõe, de forma absoluta, a indicação de URL específica, podendo ser atendida por outros elementos idôneos que permitam a localização inequívoca do material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita quando a tese jurídica é devidamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX. Lei nº 12.965/2014, art. 19, caput e §1º. CPC, arts. 77, IV, 489, §1º, II, IV e VI, 492, parágrafo único, 499, 536, 537, §1º, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025; TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra o v. acórdão de evento ID. 17337495, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de
apelação
interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 18357699), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão foi omisso quanto à imprescindibilidade de indicação das URLs específicas dos conteúdos cuja remoção foi determinada, nos termos do art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet;
(II)
a mera indicação de perfis ou páginas, acompanhada de capturas de tela, não permite a localização inequívoca do conteúdo apontado como ofensivo, comprometendo a exequibilidade da ordem judicial;
(III)
a ausência de individualização objetiva do conteúdo pode resultar em comando genérico de remoção, extrapolando os limites do pedido e dificultando o controle jurisdicional do cumprimento da obrigação;
(IV)
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece a necessidade de indicação de URL específica como requisito para validade e efetividade da ordem de remoção de conteúdo na internet;
(V)
há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, notadamente arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; art. 19, caput e §1º, do Marco Civil da Internet; e arts. 77, IV, 489, §1º, II, IV e VI, 492, parágrafo único, 499, 536, 537, §1º, II, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões apontadas, esclarecendo-se a necessidade de indicação das URLs específicas dos conteúdos a serem removidos e, se for o caso, sejam atribuídos efeitos infringentes ao julgado, condicionando o cumprimento da obrigação de fazer à individualização do conteúdo indicado como infringente.

Pois bem,

inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa e excepcional, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado,
nos termos do art. 1.022 do CPC:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação da causa sob novos enfoques argumentativos.

Destarte, é mister consignar
que o acórdão embargado examinou de forma expressa, suficiente e coerente a controvérsia jurídica relacionada à necessidade de indicação de URL específica como requisito indispensável à identificação do conteúdo ilícito, concluindo, de maneira fundamentada, que a exigência legal de identificação clara e específica do conteúdo não se restringe, necessariamente, ao fornecimento do endereço eletrônico individualizado, podendo ser atendida por outros meios aptos a permitir a localização inequívoca do material apontado como infringente.

Conforme consignado de maneira inequívoca no julgado:

"A exigência de identificação clara e específica do conteúdo", prevista no art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, visa permitir a localização inequívoca do material a ser removido, não se restringindo, obrigatoriamente, ao fornecimento da URL, sobretudo quando a parte autora, leiga, fornece outros elementos suficientes para a identificação, como o nome do perfil e capturas de tela das postagens."

Observa-se, portanto, que a tese jurídica sustentada pelo embargante foi devidamente apreciada e afastada pelo órgão julgador, não havendo nenhuma lacuna argumentativa capaz de configurar omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o acórdão destacou que os autores da demanda originária apresentaram elementos suficientes à identificação do conteúdo reputado ilícito na petição inicial, consistentes na indicação da página responsável pela divulgação das publicações ofensivas, bem como na juntada de capturas de tela (prints) que reproduzem o teor das manifestações reputadas ofensivas, contendo texto, contexto e demais elementos aptos à individualização do material.

Nesse sentido, o julgado foi categórico ao afirmar:

"No caso em tela, os Apelados não apenas indicaram o perfil responsável pelas ofensas ("Barra News", com o respectivo endereço da página), como também juntaram aos autos cópias (prints) das publicações, que continham o texto ofensivo e a data de sua veiculação. Tal conjunto de informações, para uma empresa com a capacidade técnica da Apelante, é mais do que suficiente para permitir a "localização inequívoca" do material."

Assim, verifica-se que a identificação do conteúdo por meio das capturas de tela e texto transcrito colacionados aos autos revela-se suficiente para possibilitar a sua localização nos bancos de dados da plataforma, sobretudo considerando a notória capacidade técnica da embargante para rastreamento interno de conteúdos hospedados em seus servidores. Ademais, após consulta aos autos, constatou-se que a referida página não se encontra mais restringida, em contramão do alegado pela embargante.

Nesse sentido, a interpretação conferida pelo acórdão ao art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet harmoniza-se com a finalidade da norma em assegurar a identificação inequívoca do conteúdo apontado como ilícito. De modo que a exigência de URL específica não é necessária, sobretudo quando já demonstrada, por outros meios idôneos, a individualização do conteúdo.

Ademais, o acórdão também enfrentou a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial, rechaçando-a de forma fundamentada ao consignar que:

“
A alegação de que a inativação temporária da página pelo próprio usuário impossibilitou a localização do conteúdo é inverossímil. É notório que provedores de aplicação mantêm registros e
logs
de atividades em seus servidores, sendo perfeitamente capazes de acessar e identificar conteúdos de perfis temporariamente desativados.”

Dessa forma, não procede a alegação de indeterminação do objeto da obrigação, uma vez que os elementos constantes nos autos permitem delimitar de forma objetiva o conteúdo cuja remoção foi determinada, não havendo nenhum comprometimento da segurança jurídica ou da exequibilidade do comando judicial.

Na realidade, a leitura das razões recursais evidencia que a parte embargante pretende rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, buscando a rediscussão do mérito do julgamento por via inadequada, em razão de mero inconformismo com o resultado desfavorável da decisão, não se verificando a presença de vício apto a justificar a integração do julgado. Conforme entendimento pacífico, os embargos declaratórios não se prestam à revisão da decisão ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados pelo julgador, constituindo instrumento processual de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026)”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
or
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.